Tribunal: TJSP
Processo: 2148619-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Grupo Uniesp. Programa "Uniesp Paga". Tutela provisória deferida para determinar a suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento estudantil, bem como para que os agravados se abstenham de efetuar cobranças ou inscrever o nome da autora no cadastro de inadimplentes. Cabimento das medidas. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.